Tribunal: TJDFT
Processo: 0753629-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDIVIDUAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, instaurado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de vícios construtivos em unidade habitacional do Condomínio Parque Riacho 27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão processual suficiente para justificar a reunião das ações propostas por diferentes condôminos contra a mesma construtora em um único Juízo, ou se cada demanda deve tramitar no foro do domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão processual prevista no art. 55 do Código de Processo Civil somente se configura quando há identidade entre pedidos ou causas de pedir, ou risco concreto de decisões contraditórias.
4. A mera semelhança temática entre ações não autoriza a reunião, se os pedidos são distintos e as provas não se comunicam.
5. Demandas que envolvem imóveis diferentes, com vícios próprios e extensão de danos específica, exigem análise individualizada, o que afasta a possibilidade de julgamento conjunto.
6. A concentração de processos com base apenas na identidade de advogados ou na similaridade genérica dos pedidos viola o princípio do Juiz natural e compromete a gestão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo.
Tese de julgamento: ­­“A concentração de processos com base apenas na identidade de advogados ou na similaridade genérica dos pedidos viola o princípio do Juiz natural e compromete a gestão processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, e 955.
Jurisprudência relevante citada: n/a.